Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CRIME DE ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. COVID-19. PANDEMIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO PELA EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO. ORDEM DENEGADA.
1- A Lei no 13.964/2019 modificou o art. 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
2- Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se “procede” e não também “prossegue”, nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu art. 88 estabeleceu que “depende de representação a ação penal”.
3- Na hipótese concreta, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade.
4- Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei.
5- Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.
6- A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos constantes de portaria da Corregedoria de Justiça, justificando eventual excesso.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.